Tribunal: TJDFT
Processo: 0731553-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731553-81.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava de capítulo da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0728454-71.2023.8.07.0001 – ids 241595642; 242406287 – Emd providos, sem efeitos infringentes) que, em execução de contrato, indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SerasaJud, bem como suspendeu o processo por 1 ano (CPC 921, § 2o). Alega, em suma, que, não se mostra razoável que o Poder Judiciário crie obstáculos à implementação da medida pleiteada, vinculando-a à prévia negativa administrativa das entidades responsáveis pelos cadastros, em observância ao princípio da efetividade e da celeridade processual, sustentando que as medidas atípicas de execução são importante instrumento a viabilizar o adimplemento da obrigação executada, mormente porque o CPC 782, § 3o, não estabelece requisitos para o deferimento do pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro de Inadimplentes. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento indevido do feito. Requer a tutela de urgência para a inserção do nome da executada no cadastro de inadimplentes, via sistema SerasaJud. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator